Tribunal: TJMT
Processo: 0000786-09.2017.8.11.0053
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000786-09.2017.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[JOSIANE DA COSTA SANTOS - CPF: 845.935.711-20 (APELANTE), PREFEITO DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO – DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA – TERMO INICIAL – TÉRMINO DA VIGÊNCIA DO CERTAME – PRORROGAÇÃO DO EDITAL – RECURSO PROVIDO.

Consoante entendimento pacífico dos tribunais pátrios, o termo inicial da decadência nos casos em que se pleiteia a nomeação decorrente de concurso público é o término da vigência do respectivo certame, logo, nos casos em que esta é prorrogada, por decorrência lógica, o termo
a quo
também se prolonga.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Josiane da Costa Santos
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra o
Município de Santo Antônio do Leverger
, extinguiu o processo com resolução de mérito, por reconhecer, de ofício, a ocorrência da decadência, em razão de ter decorrido mais de 120 (cento e vinte) dias entre o término da vigência do edital no 001/2014, e o presente
mandamus
, nos termos dos artigos 23 da Lei no 12.016/2009 c/c artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Contra o reconhecimento realizado no ato sentencial, então, a Impetrante interpõe o recurso apontado, e argumenta que o remédio constitucional não está fulminado pela decadência, em face de o edital ter sido prorrogado por duas vezes, por meio dos Decretos no 34/GP/2016 e 33GP/2017.

Pugna, portanto, pelo provimento da Apelação, e, por conseguinte, o retorno dos autos à comarca de origem, a fim de que o processo tenha regular prosseguimento.

Embora intimado, o Apelado não apresenta contrarrazões ao recurso, consoante certidão juntada no ID no 1884217.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID no 2445647, emite seu parecer, no sentido de que o recurso não deve ser provido, em razão de o Mandado de Segurança não comportar a dilação probatória, porquanto, haveria de se manter o reconhecimento da decadência.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 5 de fevereiro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020